Tribunal: TJMT
Processo: 0003163-03.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003163-03.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDNA MAYARA DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 023.326.091-99 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIMONE CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 882.987.791-34 (VÍTIMA), KASSIANY LOPES DE SOUZA - CPF: 018.800.501-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003163-03.2017.8.11.0004

APELANTE: EDNA MAYARA DO NASCIMENTO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO [ART. 155, II E IV, C/C ART. 71, AMBOS DO CP] – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENDIDA MINORAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a pena-base foi fixada pelo juízo singular no mínimo legal, carece de interesse recursal a apelante para pleitear a sua “modificação” para tal patamar.

A existência de atenuantes genéricas não autoriza a redução da pena, na segunda fase dosimétrica, abaixo do patamar mínimo estabelecido no preceito secundário do tipo penal. Entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e julgado em repercussão geral no STF.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003163-03.2017.8.11.0004

APELANTE: EDNA MAYARA DO NASCIMENTO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDNA MAYARA DO NASCIMENTO SOUZA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que a condenou pelo delito de furto qualificado [art. 155, II e IV, c/c art. 71, ambos do CP], apenando-a com 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 12 [doze] dias-multa, estes no patamar mínimo.

A irresignação recursal cinge-se ao
quantum
de pena fixado. Almeja a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão, para que a reprimenda seja fixada “abaixo do quantum mínimo de sanção previsto ao tipo em seu preceito secundário” (sic).

Contrarrazões pelo parcial conhecimento do apelo e, nesta parte, pelo seu desprovimento.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003163-03.2017.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDNA foi denunciada, juntamente com KASSIANY LOPES DE SOUZA, pela prática do seguinte fato:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, por diversas vezes, no decurso do mês de outubro a início do mês de novembro/2016, no estabelecimento comercial Ponto da Construção, localizado na Av. Min. João Alberto, Centro, nesta cidade, as denunciadas KASSIANY e EDNA, funcionárias daquele comércio, mediante prévio ajuste e comunhão de vontades, subtraíram, em proveito comum, com abuso de confiança e emprego de fraude, o valor aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adulterando a folha de movimento de caixa para subtrair, por reiteradas vezes, valores que perfizeram este total, pertencentes à vítima SIMONE CAVALCANTE DOS SANTOS”.

A vítima, SIMONE, foi ouvida pela autoridade policial e relatou que, após ser alertada por uma outra funcionária que “poderia estar havendo desvios do dinheiro do caixa”, passou a observar a conduta de KASSIANY e, no dia 03/11/2016, percebeu que havia sido furtado, do movimento diário, a quantia de R$ 800,00 [oitocentos reais], quando acionou a Polícia Civil e passou a questioná-la sobre o dinheiro faltante, quando ela confessou a subtração do montante “e logo em seguida retirou a quantia de R$ 800,00 que se encontrava escondida dentro de seu sutiã”. EDNA, por sua vez, admitiu à vítima que participava do esquema criminoso, dividindo com a comparsa os valores subtraídos.

Ambas as rés confessaram a prática do crime na fase investigativa, pormenorizando o
modus operandi
que utilizavam para subtrair o dinheiro do caixa e adulterar as folhas de movimento, no intuito de que o crime não foi percebido pelos proprietários do estabelecimento.

A confissão se repetiu em juízo e foi corroborada pelas demais provas orais e documentais colhidas na instrução processual.

Apresentadas as alegações finais, sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurge EDNA, apenas em relação ao
quantum
de pena fixado.

No tocante à pena-base, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal.

Com efeito, verifico que
a reprimenda basilar foi fixada no mínimo legal, de 2 [dois] anos
, e
nenhuma circunstância judicial foi negativada
, razão pela qual
não conheço do apelo, neste ponto, por falta de interesse de agir
.

Em relação à segunda fase dosimétrica, a recorrente almeja que a confissão espontânea seja utilizada para diminuir a pena abaixo do patamar mínimo.

Neste ponto, filio-me à corrente que entende pela impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, que restou pacificada no Superior Tribunal de Justiça desde a edição da
Súmula 231
, aprovada em 22/09/1999.

O Plenário da Corte Maior, por sua vez, ao julgar a matéria em sede de repercussão geral, assentou o seguinte:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação.
Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade.

Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas
, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009)
(destacado)
.

Neste julgamento, o Relator, Ministro CEZAR PELUSO, destacou em seu voto:

“[...] As chamadas ‘atenuantes genéricas’, que estão previstas na lei, a meu ver, com o devido respeito, não caracterizam situações tais que por si só justifiquem a redução ou a pena aquém do mínimo legal. Por exemplo, a confissão. A confissão por si só – para dar um exemplo e demonstrar a maneira como a jurisprudência conduziu, de certo modo, e eu conduzo também no mesmo sentido, o raciocínio – não significa nada em termos de atuação da Justiça. Por quê? Porque pode nem ser verdadeira. O réu pode ter compreensíveis razões para confessar um ato que não tenha cometido. E mais: a confissão por si só não fundamento juízo condenatório. Ou seja, cuida-se de situação importante, a qual deve ser ponderada no conjunto de outros dados ou de outros fatores, mas que não deve influir de modo decisivo para justificar a redução da pena para aquém do mínimo legal [...]”.

Com peculiar clareza, o Ministro MARCO AURÉLIO asseverou:

“Presidente, temos um sistema consagrado, a revelar que os tipos penais, com raras exceções, sinalizam balizamento quanto à pena, considerados um piso e um teto.

Abre-se margem para o julgador, de forma vinculada, porque todo ato judicante é vinculado ao direito posto, fixar, para o caso concreto, a pena mais adequada. E, aí, vêm-nos, realmente, da legislação, institutos diversos geradores da fixação da pena, presente o critério trifásico: as circunstâncias judiciais, as atenuantes e agravantes – e não devemos falar apenas em atenuantes, mas devemos considerar também as agravantes – e as causas de diminuição e de aumento da pena.

O que se verifica? Que circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, não são tarifadas pela lei. Há campo, então, para definir-se o que se mostre mais adequado. Já em relação às causas de diminuição e de aumento, tem-se a estipulação dos quantitativos próprios a esses institutos, o que ocorre no próprio artigo que prevê o tipo penal. Daí a jurisprudência ter se sedimentado no sentido de que a tomada das circunstâncias judiciais e das atenuantes e agravantes está jungida ao piso e ao máximo. E a prevalecer o que sustentado neste recurso, ter-se-á que emprestar a mesma consequência às agravantes, a ponto de elevar a pena acima do teto previsto para o tipo. Não é dado assim proceder, sob pena de confundir-se atenuantes e agravantes com causas de diminuição e aumento da pena. E repito: no próprio artigo que prevê o tipo, a pena mínima e a máxima, há, de forma tarifada, a causa de diminuição ou de aumento da pena.

Estamos vivendo época de delinquência maior e, de um lado, potencializa-se, e com exacerbação, o afã de punir-se e, de outro, tem-se a visão garantista para todos os gostos, inclusive para chegar a situação aquém da ordem jurídica.

Acompanho o relator no voto proferido e subscrevo também o que Sua Excelência disse quanto à variação incontida que passaria a ocorrer, de acordo com a formação técnica e humanística do julgador, na fixação da pena, uma vez abandonados o piso e o teto previstos para o tipo”.

Os elucidativos votos ora transcritos, que nortearam o julgamento do Supremo Tribunal Federal, demonstram que a atuação do magistrado, na mensuração das penas na primeira e segunda fase da dosimetria, foi balizada pelos limites mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo penal, que não comporta redução ou elevação fora de tais patamares.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do apelo e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença combatida, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023